Tribunal: TJDFT
Processo: 0005194-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO. PRAZO INTERROMPIDO. PENHORA DEFERIDA. ART. 921, § 4o-A, CPC.

I – A pretensão executória embasada em nota promissória prescreve em três anos, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

II – A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão, art. 206-A do CC, redação dada pelo art. 14 da Lei 14.382/2022.

III – De acordo com o art. 921, inc. III e § 1o, do CPC, o processo ficou suspenso por um ano, porque não localizados bens penhoráveis para satisfação do débito.

IV – No curso do prazo prescrição intercorrente, foi mantida pelo Tribunal, no julgamento do AI 0725297-30, a penhora de imóvel, até que fossem ultimadas as providências determinadas no acórdão tendentes à efetivação da constrição. Anulada a r. sentença que pronunciou a prescrição quando interrompido o prazo, art. 921, § 4o-A, do CPC, e na pendência de manifestação judicial para se efetivar a constrição patrimonial, nos termos do acórdão, e em prejuízo do credor que, por outro lado, praticou a diligência que lhe foi atribuída no prazo assinado pelo Juízo.

V – Apelação provida.